Tribunal: TJDFT
Processo: 0711300-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UM IMÓVEL DE NATUREZA RESIDENCIAL A INVENTARIAR. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Consiste o direito real de habitação na concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar, a ser gozado pelo cônjuge ou companheiro supérstite após o óbito do outro, nos termos do art. 1.831 do Código Civil. O objetivo da norma é garantir o direito fundamental à moradia, tal como insculpido no art. 6o, caput, da CF e a dignidade da pessoa humana do cônjuge sobrevivente.
2. A aludida norma expressamente prevê com requisito para concessão do direito real de habitação a existência de um único bem imóvel com natureza residencial.
3. Caso concreto em que o de cujus deixou a inventariar 2 (dois) bens imóveis de mesma natureza e os elementos probatórios indicam que qualquer deles era efetivamente destinado à residência da família. Situação apta a afastar a proteção legal delineada no art. 1.831 do CC.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.